Tribunal: TJPA
Processo: 0009090-55.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009090-55.2017.8.14.0136

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FAGUNDES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁ-FÉ PRESUMIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta em face de instituição financeira, em razão de descontos previdenciários oriundos de contrato de empréstimo consignado que a autora nega ter celebrado.

Sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, bem como restituir em dobro R$ 2.940,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da instituição financeira alegando contratação regular, inexistência de má-fé, impossibilidade de repetição em dobro, ausência de dano moral indenizável, pedido subsidiário de redução dos valores arbitrados e de compensação de eventuais valores pagos.

Ausência de contrarrazões. Ministério Público deixou de emitir parecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular do empréstimo consignado; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro do indébito; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral e o valor adequado da indenização; (iv) saber se é possível a compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O contrato apresentado possui assinatura divergente daquela constante nos documentos de identificação da autora, não havendo juntada de cópia de tais documentos nem assinatura de testemunhas, o que, à luz do art. 373, II, do CPC, somado à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.
7. Laudo particular produzido unilateralmente não se equipara à perícia judicial nem afasta a constatação de fraude, mantendo-se o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.
8. A jurisprudência do STJ entende que a má-fé da instituição financeira é presumida quando realiza descontos com base em contrato inexistente, o que enseja a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se configurando engano justificável.
9. Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, conforme entendimento pacífico do STJ (AREsp 2618664, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/06/2024).
10. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aos parâmetros desta Corte em casos análogos e para evitar enriquecimento sem causa.
11. Inviável o pedido de compensação de valores, pois não houve prova de pagamento a maior ou crédito da instituição financeira contra a autora.
12. Mantida a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “A instituição financeira que efetua descontos em benefício previdenciário com base em contrato inexistente, não comprovando sua regularidade, responde por danos morais e materiais, sendo devida a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, presumindo-se a má-fé, cabendo a redução do quantum indenizatório quando fixado em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 85, § 2º

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 42, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp 2618664, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/06/2024

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposto por
BANCO SAFRA S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Ressarcimento de Indébito, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS FAGUNDES
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos autorais, e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, para: 1. DECLARAR a inexistência do contrato 2997841, bem como seus consectários;

2- CONDENAR a requerida no dever de pagar a autora, R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

3. CONDENAR a requerida no dever de ressarcir já em dobro a autora o valor de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais), a título de indébito, corrigidos pelo INPC, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data de cada desconto;

4- CONDENAR a requerida no dever de pagar custas e honorários advocatícios que arbitro em 10%, calculados sobre o valor da condenação.

P.R.I. C. A UNAJ para proceder com os cálculos das custas.

Após, INTIME-SE a requerida para pagar em até 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Transcorrido o prazo recursal, certifique o necessário e arquive-se imediatamente os autos com as baixas inerentes.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese ausência de conduta ilícita, afirmando que o contrato foi regularmente firmado, com assinatura da própria recorrida, devidamente creditado em conta de titularidade da beneficiária, não havendo nulidade,

impossibilidade de repetição em dobro do indébito, pois não houve má-fé do banco, defendendo que eventual devolução deveria ocorrer de forma simples,

inexistência de danos morais indenizáveis, aduzindo que não houve ofensa à dignidade ou abalo psicológico da autora, e que eventual condenação deve ser reduzida para o valor de um salário mínimo, necessidade de reforma integral da sentença, com improcedência total dos pedidos; subsidiariamente, requer redução dos valores arbitrados e compensação de valores eventualmente pagos.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, essencialmente, a verificar se houve contratação regular do empréstimo consignado objeto da lide se a instituição financeira agiu com má-fé, ensejando a repetição em dobro do indébito, se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado e se há possibilidade de compensação de valores ou reforma da sucumbência.

A sentença de origem foi categórica ao reconhecer que a assinatura aposta no contrato nº 2997841 não confere com aquela constante nos documentos de identificação da autora, cotejando-se ainda outras assinaturas constantes dos autos. Ademais, destacou-se que a requerida sequer apresentou cópia dos documentos de identificação da suposta contratante, tampouco colheu assinatura de testemunhas.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao réu comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada em razão da relação de consumo (art. 6º, VIII, do CDC). A mera apresentação de um contrato com assinatura divergente, desacompanhado de documento hábil a comprovar a identidade do contratante, não afasta a caracterização da fraude.

A alegação do apelante de que relatório de empresa especializada atestaria a compatibilidade da assinatura não prospera. Tal documento, produzido unilateralmente, não se equipara a perícia judicial e não se sobrepõe à análise ocular e documental feita pelo juízo, notadamente quando a divergência gráfica é manifesta.

Assim, mantém-se o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual, por vício na formação da vontade e ausência de prova robusta da contratação.

O apelante sustenta a inexistência de má-fé, requerendo a restituição simples. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de descontos oriundos de contrato inexistente, a má-fé da instituição financeira é presumida, por decorrer de falha grave na prestação do serviço.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso, não se vislumbra engano justificável, uma vez que o banco promoveu descontos mensais no benefício previdenciário da autora com base em contrato inválido, decorrente de fraude manifesta.

Assim, correta a sentença ao condenar o apelante à restituição em dobro das 42 (quarenta e duas) parcelas de R$ 35,00, totalizando R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto indevido.

A inscrição indevida, descontos não autorizados ou cobrança fundada em contrato inexistente configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, conforme entendimento pacífico do STJ (STJ - AREsp: 2618664, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/06/2024).

No caso, a conduta ilícita da instituição financeira afetou verba alimentar da consumidora, de caráter previdenciário, o que agrava a repercussão do ato e reforça o dever de indenizar.

Todavia, no que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve haver adequação para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se afigurar razoável e atender às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando em casos análogos, além de evitar enriquecimento sem causa da vítima.

O pedido de compensação de valores não encontra guarida, pois a condenação abrange apenas quantias comprovadamente descontadas de forma indevida, inexistindo pagamento a maior ou crédito da instituição financeira em face da autora.

No tocante à sucumbência, permanece a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025